Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-27.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002233-27.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AMARILDO DARIVA - CPF: 298.911.751-20 (APELANTE), FRANCIELE LUANA DA SILVA - CPF: 075.579.661-63 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS PEREIRA - CPF: 757.582.538-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. JUSTIÇA GRATUITA NÃO AFASTA ÔNUS PROCESSUAL DE APRESENTAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de usucapião extraordinária, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda, consistente na juntada de planta, memorial descritivo,
certidões dos imóveis confrontantes e qualificação dos respectivos proprietários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a condição de beneficiário da gratuidade da justiça afasta o dever de instrução adequada da petição inicial; (ii) se é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus de produção de documentos indispensáveis à propositura da ação; (iii) se o não cumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente em demandas de usucapião, que exigem
a adequada identificação do imóvel e dos confrontantes, sob pena de inviabilizar o contraditório.
4. A concessão da gratuidade da justiça não exime a parte autora do dever de diligenciar para obtenção dos documentos necessários, nem autoriza a transferência automática ao Poder Judiciário do ônus de instrução da inicial.
5.
Embora seja admissível, em situações específicas, a nomeação de perito para elaboração de planta e memorial descritivo, tal providência não supre a ausência de outros documentos essenciais
, notadamente as certidões dos imóveis confrontantes e a qualificação dos respectivos proprietários, cujas certidões o Apelante não juntou aos Autos, deixando de atender a determinação judicial.

6.
A ausência de comprovação de diligências mínimas para obtenção dos documentos exigidos evidencia o descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial,
legitimando o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.
7. A observância dos requisitos legais para o ajuizamento da demanda não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas expressão do devido processo legal e da necessidade de formação válida da relação processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A gratuidade da justiça não afasta o dever da parte autora de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. O indeferimento da petição inicial é medida legítima quando, intimada para emenda, a parte não cumpre integralmente a determinação judicial.
3.
A ausência de documentos essenciais à identificação do imóvel e dos confrontantes inviabiliza o prosseguimento da ação de usucapião."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 319, §1o, 320, 321 e 98, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
(não há menção específica no voto).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1002233-27-2025

APELANTE:
AMARILDO DARIVA

APELADO:
ANTONIO DOMINGOS PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Amarildo Dariva, em face da sentença proferia pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu a petição inicial na Ação de Usucapião ajuizada pelo Apelante, tendo em vista que intimado para emenda da inicial,

deixou de carrear aos Autos os documentos que devem acompanhar a peça inicial, sendo

julgado extinto o processo com fundamento no artigo 321 do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega que
trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária objetivando o reconhecimento judicial da propriedade de imóvel sobre o qual o Apelante exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
há mais de 26 (vinte e seis) anos, com pagamento integral dos tributos incidentes sobre o bem.

Assevera que em duas oportunidades, o Juízo determinou a emenda à petição inicial, sendo

a primeira determinação para exclusão da cumulação indevida entre ação de usucapião e pedido de liminar possessória autônoma que foi prontamente atendida pelo Apelante, que compareceu aos Autos renunciou ao pedido possessório autônomo, mantendo apenas o pedido de tutela provisória de urgência incidental.

Assevera que

segunda determinação de emenda à inicial consistiu na juntada de: (a) planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, assinados por profissional legalmente habilitado, com prova de ART; (b)
certidões atualizadas de matrícula dos imóveis confrontantes
; e (c)
qualificação completa dos proprietários registrais dos imóveis lindeiros
e seus cônjuges/companheiros.

Ressalta que diante de sua hipossuficiência econômica, o Apelante manifestou a impossibilidade de arcar com os custos da elaboração da planta e memorial descritivo e da obtenção das certidões, requerendo a nomeação de perito judicial para a elaboração dos documentos técnicos e a expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis para fornecimento das certidões e informações sobre os confrontantes.

Verbera que

a sentença recorrida extinguiu o processo por ausência de documentos técnicos — planta, memorial descritivo e certidões cartorárias — cuja obtenção demanda dispêndio financeiro incompatível com a condição de hipossuficiente do Apelante, sendo que referida exigência configura

nas circunstâncias concretas do caso, configura indevido obstáculo ao acesso à justiça em violação ao artigo

5o, XXXV, da Constituição Federal, e viola a garantia de assistência judiciária gratuita prevista no art. 5o, LXXIV, da Carta Magna.

Alega que esse
Egrégio Tribunal de Justiça em jurisprudência consolidada e pacificada ao longo de diversas Câmaras de Direito Privado, já se manifestou expressamente sobre a questão, fixando tese clara no sentido de que a ausência de planta e memorial descritivo não pode obstar o prosseguimento da ação de usucapião quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta que o art. 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito. Logo, uma vez concedida a gratuidade — como o foi pelo Juízo
a quo
—, o custeio da prova técnica necessária ao processamento da demanda é ônus do Estado, e não da parte e que não se trata de faculdade do Juízo, mas de direito subjetivo do beneficiário, sendo que ao indeferir a nomeação de perito para elaboração da planta e memorial descritivo, o Juízo
a quo
negou ao Apelante um direito que a lei lhe assegura expressamente, contrariando a teleologia do instituto da gratuidade da justiça.

Assevera que o Apelante, com 63 anos, beneficiário da gratuidade da justiça, exercendo posse sobre o imóvel há mais de 26 anos sem qualquer oposição, demonstrou de forma clara sua condição de hipossuficiência. Ao requerer a nomeação de perito e a expedição de ofícios ao Cartório, o Apelante não se omitiu — ao contrário, demonstrou conhecer o caminho legal para solucionar o impasse, invocando precisamente os mecanismos previstos no ordenamento para viabilizar o acesso à justiça do hipossuficiente.

Assinala que

exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel há mais de 26 (vinte e seis) anos — prazo 73% superior ao mínimo de 15 anos exigido pelo art. 1.238 do Código Civil para a usucapião extraordinária, e 160% superior ao prazo decenal reduzido previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo, aplicável quando o possuidor utiliza o imóvel como sua moradia habitual e que durante todo esse período, o Apelante realizou o pagamento integral dos tributos incidentes sobre o bem, realizou benfeitorias e conservou o imóvel como se seu fosse, sendo inequívoca a presença de todos os requisitos legais para a procedência do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso para

reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com determinação de nomeação de perito judicial para elaboração da planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, às custas do Estado, nos termos do art. 98, § 1o, VI, do CPC, expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT para fornecimento das certidões atualizadas de matrícula dos imóveis confrontantes, com isenção de emolumentos em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante (art. 98, § 1o, IX, do CPC), determinação ao Apelante, se necessário, de complementação da qualificação dos proprietários registrais dos imóveis lindeiros, com prazo adequado, e subsidiariamente, caso não se entenda pelo retorno imediato dos autos, requer seja fixada a tese de que, em ações de usucapião promovidas por beneficiário da gratuidade da justiça, a ausência de planta e memorial descritivo não autoriza o indeferimento da petição inicial, devendo o Juízo nomear perito oficial às custas do Estado para suprir a necessidade documental técnica.

Não há contrarrazões, tendo em vista a ausência de triangularização processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a ação de usucapião ajuizada pelo Apelante ao fundamento de que determinou a emenda da inicial para que o Autor juntasse aos Autos
os documentos indispensáveis à propositura da ação, de acordo com o artigo 320 do CPC, quais sejam a) Planta e memorial descritivo do imóvel usucapiendo, assinados por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional; b) Certidões atualizadas de matrícula dos imóveis confrontantes ao usucapiendo (emitidas há menos de 30 dias),

qualifique de forma completa os proprietários registrais dos imóveis lindeiros ao usucapiendo, bem como seus cônjuges/companheiros (artigo 73, § 1o, do CPC), salvo se casados sob o regime de separação absoluta de bens (artigo 73 do CPC), requerendo sua inclusão na demanda e citação.

Constata-se que o Apelante manifestou-se nos autos ID 357691883, sustentando tratar-se de beneficiário da justiça gratuita e requerendo
a)
a nomeação de perito judicial para elaboração da planta e do memorial descritivo do imóvel usucapiendo, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, a expensas do Estado,
b)
a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo para fornecimento das certidões atualizadas de matrícula dos imóveis confrontantes, sem ônus para a parte autora e a

expedição de ofício ao referido Cartório para que informe a qualificação completa dos proprietários registrais dos imóveis confrontantes, incluindo estado civil e dados de eventuais cônjuges ou companheiros, para fins de inclusão no pólo passivo e citação.

O artigo 320 do CC
determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
. Estes são documentos fundamentais para a compreensão da causa ou exigidos por lei para a validade do ato, diferenciando-se de provas meramente úteis
.

Com relação a Ação de Usucapião
deve estar devidamente instruída com documentos que comprovem a posse qualificada (mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo domini) pelo tempo exigido em lei, além da correta identificação do imóvel e dos confrontantes.

Com relação aos documentos do imóvel e sua identificação consiste na
m
atrícula atualizada
do imóvel, obtida no Cartório de Registro de Imóveis (RGI). Se o imóvel não tiver matrícula, é necessária uma
certidão negativa
emitida pelo cartório.
Planta e Memorial Descritivo
, elaborados por profissional habilitado (engenheiro ou agrimensor) com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
Certidão de Valor Venal
ou carnê de IPTU
havendo necessidade da correta identificação dos confrontantes.

No caso o Juízo determinou a emenda da inicial para que o Autor apresentasse planta e memorial descritivo, certidões atualizadas dos imóveis confrontantes ao imóvel objeto da usucapião e qualificação dos proprietários registrais dos imóveis lindeiros, sendo que o Apelante afirmando tratar-se de beneficiário da justiça gratuita requereu a nomeação de perito para elaboração da planta e memorial descritivo
além da expedição de ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis requerendo expedição de certidões atualizadas do dos imóveis confrontantes bem como indicando a qualificação dos proprietários lindeiros.

Necessário anotar que o ônus de apresentar provas que devem acompanhar a petição inicial é da parte Autora, valendo ressaltar que o fato de figurar como beneficiário da justiça gratuita deferida pelo Juízo
a quo
não implica reconhecer que o ônus apresentar provas que devem acompanhar a inicial deve ficar a cargo do Poder Judiciário.

Nesse contexto, uma vez que
foi determinado ao Apelante que juntasse aos Autos certidões atualizadas referentes aos imóveis lindeiros àquele objeto da usucapião, bem como a qualificação dos proprietários caberia ao Apelante pleitear referidas certidões junto ao Cartório competente comprovando que é beneficiário da justiça gratuita para efeito de ser isento do pagamento de taxas e emolumentos e não buscar transferir referido ônus que lhe compete à justiça.

Com efeito, c
aso o autor não consiga obter os documentos indispensáveis, é cabível peticionar solicitando que o Juízo requisite ofícios aos órgãos competentes, no entanto a parte autora não demonstra no caso ter realizado qualquer diligencias visando as obtenção de referidas informações como bem fundamenta o Juízo de origem:

(...)
O autor alega não ter conseguido obter essas informações por seus próprios meios, mas não demonstra ter realizado qualquer diligência nesse sentido. Não há nos autos comprovação de que tenha procurado os confrontantes para obter os dados faltantes, nem de que tenha solicitado tais informações junto aos órgãos competentes.

A identificação precisa dos confrontantes e seus cônjuges/companheiros é fundamental para garantir o contraditório e a ampla defesa
, princípios constitucionais que não podem ser mitigados sob o argumento da hipossuficiência econômica do autor.

Cabe ressaltar que o direito de acesso à justiça, embora constitucionalmente assegurado, não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a propositura das ações. A gratuidade da justiça visa a garantir que a insuficiência de recursos não seja obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário, mas não exime a parte de observar as formalidades processuais estabelecidas em lei.

Ademais, a pretensão do autor de transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela produção de documentos que deveriam instruir a petição inicial contraria o princípio da economia processual. (...).

Dessa forma caba ao Autor realizar diligencias visando a obtenção dos documentos necessários que devem instruir a petição inicial, ônus do qual o Autor não se desincumbiu, deixando de atender a determinação judicial quanto a emenda da inicial, pois, n
ão há dúvida de que o imóvel deve ser identificado e individualizado pelo autor da demanda.

No pertinente a nomeação de perito para elaboração de memorial descritivo e planta do imóvel, embora seja admissível, tratando-se de beneficiário da justiça gratuita,

conforme há decisões proferidas nesse e. Tribunal de Justiça,
no entanto, no caso em específico, além do referido memorial descritivo o Juízo determinou a emenda da inicial para juntada também de outros documentos que o Apelante deixou de apresentar no prazo determinado, ensejando o indeferimento da inicial.

Nesse contexto, embora seja admitida a nomeação de perito para realizar o memorial descritivo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, verifica-se por outro lado que
o Apelante
não cumpriu a decisão judicial quanto a apresentação de
certidões atualizadas dos imóveis confrontantes ao imóvel objeto da usucapião e a qualificação dos proprietários registrais dos imóveis lindeiros, conforme determinado, implicando no indeferimento da inicial e na extinção do processo cuja sentença não merece alteração.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso de Apelação Cível.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026